Tribunal: TJSP
Processo: 2063335-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Cuida-se de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O agravante pleiteia o reconhecimento da carência da ação, por falta de higidez do título. Primeiro, rejeita-se a alegação de carência a ação. Contrato de Abertura de Crédito-Cédula de Crédito Bancário assinado pelo representante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Cuida-se de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. O agravante pleiteia o reconhecimento da carência da ação, por falta de higidez do título. Primeiro, rejeita-se a alegação de carência a ação. Contrato de Abertura de Crédito-Cédula de Crédito Bancário assinado pelo representante da executada (fl. 87). A configuração de título executivo decorre da lei e faz presumir liquidez e exatidão da dívida. No caso concreto, aplicam-se a Súmula 14 do Tribunal de Justiça de São Paulo e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no incidente de recursos repetitivos instaurado no âmbito do Recurso Especial 1.291.175-PR, relatório o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/08/2013. Segundo, a aplicação do CDC não conduz ao acolhimento da exceção de pré-executividade. A Lei no 8.078/90 é interpretada à luz do contrato e das demais disposições da lei. Terceiro, rejeita-se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios. Incidência das Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes deste Tribunal. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 1,46% ao mês e 18,99% ao ano, porém, sem qualquer prova de abusividade porque ausente discrepância relevante em relação à taxa média de mercado (1,98% ao mês, 26,54% ao ano). E quarto, rejeita-se a alegação de ilegalidade da capitalização dos juros. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (CET 1,73%) e anual (CET 22,79%), informação suficiente sobre a capitalização.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO